Tribunal: TJES
Processo: 0026067-39.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026067-39.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO ALVES FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gilberto Alves Filho em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que desprovera apelação em execução fiscal. O embargante sustenta contradição no julgado, afirmando que o acórdão contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao validar a citação por edital sem o esgotamento de diligências junto a órgãos públicos e concessionárias. Requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna ao reconhecer a validade da citação por edital na execução fiscal, sem exigir o exaurimento de todas as diligências para localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição que enseja embargos declaratórios é a interna, caracterizada pela incoerência entre fundamentos e conclusão da própria decisão, e não a contradição externa, consistente em divergência entre o julgado e o entendimento de lei, doutrina ou precedentes (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023).

O acórdão embargado examinou integralmente a controvérsia e concluiu, com base na Lei nº 6.830/80, art. 8º, e na jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.103.050/BA e Súmula 414/STJ), pela validade da citação por edital quando frustradas as tentativas por correio e oficial de justiça, sem necessidade de esgotamento de diligências em cadastros públicos.

O colegiado expressamente consignou que a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias é faculdade do juízo, e não exigência legal (REsp n. 2.152.938/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/10/2024, DJe 30/10/2024).

A alegada contradição traduz mero inconformismo do embargante com o entendimento adotado, não configurando vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre o acórdão e entendimento jurisprudencial.

A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, sendo desnecessário o esgotamento de diligências em cadastros públicos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.103.050/BA, Primeira Seção, rito dos repetitivos; STJ, Súmula 414; STJ, REsp n. 2.152.938/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0026067-39.2017.8.08.0347

EMBARGANTE: GILBERTO ALVES FILHO

EMBARGAD
O
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GILBERTO ALVES FILHO
em razão do acórdão (id. 12305323) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele manejado, mantendo a decisão monocrática que havia desprovido o recurso de apelação.

Em suas razões (id. 12390841), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição do julgado.

Sustenta que o acórdão, ao validar a citação editalícia, contradiz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exigiria o esgotamento de todas as diligências para a localização do executado, inclusive a consulta a cadastros de órgãos públicos.

Requer, ao final, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência do vício apontado, porquanto matéria foi integralmente analisada pelo colegiado, que concluiu pela validade da citação por edital na execução fiscal.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS MODALIDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gilberto Alves Filho contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, no qual se alegava nulidade da citação editalícia na execução fiscal em razão do suposto não esgotamento de diligências para localização pessoal do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital na execução fiscal, notadamente se há exigência de exaurimento de diligências junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos antes da sua realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme estabelece o art. 8º da Lei n.º 6.830/80, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.103.050/BA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula n.º 414/STJ.

No caso em análise, restaram infrutíferas as tentativas de citação do executado no endereço fiscal, tanto por correio quanto por oficial de justiça, configurando-se o requisito legal para a citação por edital.

Não há nulidade no ato citatório, uma vez que, conforme entendimento do STJ, "a norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado" (REsp n. 2.152.938/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Inexiste irregularidade no procedimento adotado, sendo a citação ficta válida e eficaz para o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80, independentemente de exaurimento de diligências em órgãos públicos ou concessionárias de serviços.

A expedição de ofícios a cadastros públicos ou concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital constitui faculdade do juízo, não configurando exigência legal.

Consoante pacífico entendimento do STJ,
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar seu entendimento na legislação específica e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

A decisão colegiada assentou que, tendo sido frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, estava preenchido o requisito legal para a citação ficta.

Ademais, o acórdão enfrentou expressamente o argumento do embargante ao consignar que
“
a norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital
”
.

A alegada contradição, em verdade, revela o inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada pelo tribunal, que diverge da interpretação por ele defendida.

A pretensão do embargante é, nitidamente, a de rediscutir o mérito recursal, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, destaco que, mesmo para fins de prequestionamento, o
decisum
impugnado deve conter qualquer dos vícios elencados pelo referido art. 1.022, do CPC, o que, como visto, não é o caso.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)